Tribunal: TJBA
Processo: 0501910-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501910-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L R L ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ELIEGE SANTOS DE JESUS MATOS

APELADO: LILIA MARIA FARIA WALL BARBOSA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por atraso na entrega e condenou a construtora à restituição integral de valores, pagamento de danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, sob o argumento de que a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos afastaria tal indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria controvertida, concluindo pela legalidade da condenação em lucros cessantes, com base na presunção de prejuízo decorrente do atraso na entrega de imóvel com finalidade comercial, não havendo que se falar em omissão.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, entre seus fundamentos e o dispositivo, o que não ocorre no caso.

5. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa não são compatíveis com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição no acórdão que, ao manter a condenação por lucros cessantes em caso de rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel, fundamenta sua decisão na presunção de prejuízo do adquirente, mesmo que o tema não tenha sido abordado com as exatas teses ou precedentes que a parte embargante considera ideais. 2. A rediscussão do mérito da causa é matéria estranha à finalidade dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso aclaratório, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01